Tribunal: TJES
Processo: 5011578-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011578-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEILSON PINTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
AGRESSÃO E DESRESPEITO AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.

INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. SANÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A justificativa apresentada pelo apenado, não encontra amparo nos elementos de prova, inexistindo motivo para afastar o reconhecimento da falta grave, já que caracterizado o desrespeito aos agentes penitenciários, e a agressão física.

2. Os relatos das testemunhas, comprovam que o reeducando, tinha pleno domínio da sua conduta, já que desferiu um chute no agente penitenciário, ação esta não condizente, com quem está tendo uma crise epilética, comprovando que, ao tempo do fato, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do seu ato, não havendo se falar em inimputabilidade (art. 26, do CP).

3. Inviável a desclassificação, para falta de natureza média, como pretende a defesa, já que a ação imputada ao acusado, configura conduta indisciplinar grave, nos termos dos artigos 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. II, da LEP. (Lei nº 7.210/84).

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011578-36.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADEILSON PINTO DA SILVA (AC)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

ADEILSON PINTO DA SILVA

contra a decisão (id 9464549 – sequencial 277.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES, que homologou a falta grave, mantendo o apenado no regime fechado, fixando a data do fato (08/02/2023), como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

Em razões recursais (id 9464543 – sequencial 293.1), a defesa alega que o reeducando, não cometeu a conduta descrita como falta grave, pois não agrediu fisicamente o agente penitenciário, e nem teve a intenção de desobedecer a ordem do servidor, ou faltar com respeito.

Alega ainda, que o apenado é epilético, e teve uma crise, quando da ocorrência dos fatos, em razão do uso do gás de pimenta, de modo que a sua doença mental, tornou-o inimputável, ao tempo da conduta (art. 26, do CP).

Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta grave, para média.

N
o caso
, verifico que o Magistrado reconheceu a falta grave, apurada no PAD nº 14/2023, por violação aos artigos 50, inc. VI
1
, c/c art. 39, inc. II
2
, da Lei de Execução Penais, pois o apenado, no dia 08/02/2023, teria ficado alterado com os agentes penitenciários, por não concordar em ser algemado, com as mãos para trás, sob a justificativa de que é epilético.

Contudo, após verificação na unidade prisional, e constatada que não havia nenhuma restrição, na forma de utilização das algemas, o reeducando deitou-se no chão, e manteve uma “postura de resistência”, sendo levantado pelos agentes penitenciários, momento em que, desferiu um chute na altura do peito do servidor WELLINGTON LUIZ BORGHI DE AGUIAR.

Ato contínuo, os agentes penitenciários fizeram uso do spray de pimenta contra o reeducando, e o levaram, posteriormente, para o setor de saúde da unidade prisional.

No que se refere
a alegação defensiva
, de que o apenado não praticou a falta grave, tenho que os depoimentos dos agentes penitenciários, quando da instrução do PAD, apontam que o reeducando praticou a agressão física, descrita nos autos, além de desobedecer às ordens dos servidores.

A testemunha agente penitenciário JOSÉ GERALDO BERMUDES (id 9464548 – seq. 264.1), narrou que o reeducando, ao ser informado que seria algemado com a mãos para trás, em obediência ao procedimento padrão de segurança, deitou-se no chão e começou a gritar, assumindo uma postura de resistência passiva, que evolui para ativa, ao ser levantado pela equipe, pois desferiu um chute no servidor WELLINGTON LUIZ BORGHI DE AGUIAR.

No mesmo sentido, foi o depoimento do servidor penitenciário WILSON MATHIAS DOS SANTOS (id 9464548 – seq. 264.1), confirmando a agressão física, praticada pelo reeducando.

Por sua vez, o servidor agredido WELLINGTON LUIZ BORGHI DE AGUIAR (id 9464548 – seq. 264.1), disse que era o chefe de equipe, no dia dos fatos, e quando foi levantar o reeducando, para conduzi-lo até a sua cela, foi agredido com um chute no peito, sendo necessário o uso do spray de pimenta, para contê-lo.

Desse modo,
tenho que a justificativa apresentada pelo reeducando, não encontra amparo nos elementos de prova, inexistindo motivo para afastar o reconhecimento da falta grave, já que caracterizado o desrespeito aos agentes penitenciários, e a agressão física.

Sobre o tema, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

(...) . 1.
Não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a palavra da vítima e dos agentes penitenciários foram firmes e coesas, quando colhidas na fase administrativa, confirmando o teor do histórico de ocorrência e autorizando o reconhecimento da falta grave.

2. A vítima foi enfática em seu depoimento ao afirmar que fora agredido por Tonny Silva da Costa, acompanhado de outros internos. Logicamente, o testemunho da vítima consiste em prova robusta contra o apenado, pois experimentou por meio de vários sentidos a agressão, podendo facilmente identificar o agressor.
(...)” (grifo nosso)

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5010189-50.2023.8.08.0000, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
22/05/2024
)

“(...) 1.
A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5010962-32.2022.8.08.0000
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas,
Data de Julgamento:
16/03/2023
)

Prosseguindo
, no que se refere a alegada inimputabilidade do apenado, pois teria dito uma crise epilética, e não tinha capacidade de compreender a sua conduta ilícita, tenho que a tese não merece acolhimento.

No caso, embora o reeducando faço uso de medicação controlada para epilepsia, no dia dos fato, não restou comprovado que estava tendo uma crise, em razão da doença.

Tanto é, que foi encaminhado ao setor de saúde da unidade prisional, que não constatou nenhuma alteração do estado físico ou psíquico do apenado.

Pelo contrário, os relatos das testemunhas acima descritas, comprovam que o reeducando, tinha pleno domínio da sua conduta, já que desferiu um chute no agente penitenciário, ação esta não condizente, com quem está tendo uma crise epilética.

Assim, tenho que apenado, ao tempo do fato, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do seu ato, não havendo se falar em inimputabilidade (art. 26, do CP).

Por fim,
inviável a desclassificação, para falta de natureza média, como pretende a defesa, já que a ação imputada ao acusado, configura conduta indisciplinar grave, nos termos dos artigos 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. II, da LEP (Lei nº 7.210/84).

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 9635837),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

2
- Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.